Tribunal: TJMT
Processo: 1021192-36.2018.8.11.0041
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1021192-36.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEIDIANE CRISTINA DA SILVA - CPF: 000.290.011-45 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), IVALCIR FRANCISCO BATISTA - CPF: 432.712.351-04 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (RECORRIDO), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – FAZENDA PÚBLICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE RODOVIA PEDAGIADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA -

ULTRAPASSAGEM EM FAIXA CONTÍNUA

SEM PRÉVIA SINALIZAÇÃO

–
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constata-se dos autos unicamente as alegações dos recorrentes com o um boletim de ocorrência (documento unilateral) e algumas fotografias, que dão prova da existência do acidente, mas não da sua dinâmica. Além disso, não restou comprovado que os recorrentes se desincumbiram, suficientemente, do ônus probatório que sobre si recaíam quanto à demonstração do nexo de causalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Recorrente:
Concessionária Rota do Oeste S/A.

Ação:
de
Reparação de danos materiais e lucros cessantes

Sentença (
Juizado Especial Cível, Criminal de Sorriso/MT

(
Id.

180709669

):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral,
condenando a recorrente
ao pagamento de
R$ 4.535,00 (quatro mil quinhentos e trinta e cinco reais),
a título de danos
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

180709672
): a recorrente

requer a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido autoral. Defende sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sustentando que não possui contrato de concessão na rodovia
MT 130 (anel viário) sentido BR 364
, objeto da lide.

Contrarrazões
( Id.

180709676
): a recorrida postulou pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por

Leidiane Cristina da Silva e Ivalcir Francisco Batista em face do

Estado de Mato Grosso e Morro da Mesa Concessionaria S/A.
, em virtude de danos em seu veículo causados em razão da colisão com buraco na pista de rodovia pedagiada.

O conjunto provatório constante dos autos revela que os recorrentes ao tentarem realizar uma ultrapassagem e se depararem com vários buracos no pavimento na Rodovia MT 130 (anel viário) sentido BR 364, sofreram acidente automobilístico, despencando com o veículo em uma ribanceira, resultando em danos materiais.

Com efeito, pugnam pela responsabilidade da Concessionária e do ente público estadual recorridos alegando que a Rodovia MT 130 (anel viário) é pedagiada, todavia não trazem provas aos autos do comprovante de pagamento do pedágio. Entretanto, a concessionária comprova não ser mais responsável pela rodovia em que ocorreu o acidente, afastando dessa forma a legitimidade para figurar no polo passivo da ação, assim, acolhe-se
a preliminar de ilegitimidade passiva quanto à recorrida
Morro da Mesa Concessionaria S/A.

Registra-se que a definição da natureza da responsabilidade civil por omissão da Administração Pública com relação à manutenção de vias não representa matéria pacífica na jurisprudência. Diante disso, posiciono-me no sentido de que a responsabilidade é objetiva, orientada pela teoria do risco administrativo, de modo que, para a configuração do dever de indenizar, basta a comprovação dos seguintes elementos:
(i)
conduta antijurídica;
(ii)
nexo de causalidade;
(iii)
resultado danoso (Constituição Federal, art. 37, § 6º).

O ônus de comprovar cada um desses aspectos é dos recorrentes, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil, a quem cabe desconstituir a presunção relativa de legitimidade dos atos praticados pela Administração Pública.

Em contraponto, não restou provado que os recorrentes se desincumbiram, suficientemente, do ônus probatório que sobre si recaíam quanto à demonstração do nexo de causalidade.

Constata-se dos autos unicamente as alegações dos recorrentes com o boletim de ocorrência (documento unilateral) e algumas fotografias, que dão prova da existência do acidente, mas não da sua dinâmica. Ademais, observa-se que os próprios recorrentes confessam que estavam atrás de um caminhão e que estavam a efetuar uma ultrapassagem, apesar de não terem indicado o ponto da via em que a manobra teria se iniciado, sendo que, pelas imagens (ID 14175978 e 14175979), ela se deu em um trecho próximo a uma subida considerável.

Desse modo, diante das condições fáticas, entendo que a legislação de trânsito exige do condutor uma atenção redobrada, somente lhe permitindo executar a manobra acaso tomadas todas as medidas de cautela, tais como verificação das condições e extensão da pista, sinalização, respeito à velocidade máxima da via etc. (Código de Trânsito Brasileiro, artigo. 29, IX e X, e 34).

No caso, as condições de visibilidade permitiam que os recorrentes a agissem de modo diverso, imperando-se a prudência e a primazia da segurança no trânsito.

Por fim, diante das considerações de ordem eminentemente fática, constata-se a ausência de produção probatória segura, conclui-se, portanto, que não se encontra presente o nexo de causalidade entre a omissão atribuída aos recorridos e os danos experimentados pelos recorrentes.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA – ULTRAPASSAGEM EM FAIXA CONTÍNUA E CONVERSÃO À ESQUERDA SEM PRÉVIA SINALIZAÇÃO - CULPA CONCORRENTE – DANO MATERIAL
– RECIBO EMITIDO POR TERCEIRO ALHEIO À LIDE – SEM VALIDADE – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS. À luz do que preconizam os arts. 186 e 942 do Código Civil, causado dano ao bem jurídico de outrem decorrente da prática de ato ilícito, seja por culpa ou dolo, é imprescindível a reparação pelo ofensor. No entanto, consoante a dicção do art. 945 do mesmo Código, se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. O conjunto probatório demonstra que o acidente de trânsito ocorreu por conduta culposa de ambos os motoristas, em igual proporção, haja vista a negligência de João Batista de Oliveira em não acionar as setas para identificar a manobra a esquerda e, a imprudência de Antônio de Amorim Júnior que decidiu ultrapassar em faixa contínua. A indenização por dano material (dano emergente) prescinde de comprovação do valor que a parte efetivamente gastou e, nesse aspecto, o recibo no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) é inválido pois demonstra que a quantia foi despendida por terceiro estranho à lide. Diante da ausência de comprovação irrefutável dos valores que a parte deixou de lucrar durante o período em que seu automóvel permaneceu na oficina para conserto, não há falar em indenização por danos materiais consubstanciada em lucros cessantes. Não há provas nos autos que configurem os danos de ordem subjetiva que João Batista de Oliveira diz ter sofrido. Considerando a ausência de provas a respeito da conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé de João Batista de Oliveira (Autor), não há motivo para imposição da penalidade descrita no art. 81 do Código de Processo Civil.(TJ-MT 10001455420188110025 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2021).”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023